Tribunal: STF
Processo: ARE 1445095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA TEMPESTIVAMENTE (ARTS. 966, V, E 975, AMBOS DO NCPC). ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL POR FORÇA DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COM MARCO INICIAL A PARTIR DE 23.02.1987. ART. 243 DA LEI 8.112/90. NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 37, CAPUT, II E X, E 61, § 1º, II, A E C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PEDIDO DA RESCISÓRIA JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de ação rescisória objetivando desconstituir acórdão que negou provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a sentença, que concedeu a segurança reconhecendo a possibilidade da parte ré ser enquadrada como Assistente Jurídico, uma vez que ingressou antes do advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.112/90. 2. Oportuno registrar que, apesar da citação válida ter ocorrido além do prazo previsto no art. 975 do NCPC, não ocorreu a decadência. O prazo apontado no citado dispositivo deve ser observado apenas no momento da propositura da ação rescisória, e não no momento em que ocorre a citação válida. 3. A autora fora enquadrada no cargo de assistente jurídico por força de decisão proferida na justiça do trabalho. Não há dúvida de que a demandante obteve provimento jurisdicional garantido a reclassificação para o Cargo de Assistente Jurídico NS-10, com repercussão entre 23.02.1987 a 10.12.1990. 4. O §1º do art. 243 da Lei 8.112/90 dispõe que os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime estatutário deveriam ser transformados em cargos, a partir da publicação do noticiado diploma legislativo. 5. Não houve qualquer ofensa ao disposto nos arts. 37, caput, II e X, e 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento, por força de decisão judicial transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, deve repercutir no novel Regime Jurídico Único, por força do art. 243, caput, § 1º, do referido diploma legislativo. Isto se deve ao fato de que o enquadramento da parte ré no cargo Assistente Jurídico ocorreu a partir de 23.02.1987 em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.112/90. 6. Honorários advocatícios fixados no importe de 10% do valor da causa. 7. Pedido da rescisória julgado improcedente.” (eDOC 16, ID: c4be4818, p. 16)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II, e 61, § 1º, II, “a” e “c”, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que:



     “(...) o juízo a quo entendeu que o recorrido faz jus ao reenquadramento, com base no art. 243, § 1º, da Lei 8.213/90. Trata-se, porém, de interpretação equivocada do dispositivo. 



    Com efeito, assim como o art. 19 do ADCT, o referido dispositivo apenas transpõe os então empregados públicos em servidores estatutários. Todavia, em momento algum, autoriza a ascensão funcional, isto é, a passagem do servidor de um cargo a outro sem concurso público.” (eDOC 20, ID: 9bf638d6, p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, sobre a questão controvertida, entendeu que: 



    “(...)



    Na hipótese sobre apreciação, é possível verificar que a autora fora enquadrada no cargo de Assistente Jurídico por força de decisão proferida na Justiça do Trabalho (fl. 49 do eletrônico e 272 do originário). Vejamos:



    Julga PROCEDENTE EM PARTE a presente reclamação trabalhista para condenar a reclamada UNIÃO FEDERAL a pagar à reclamante ADRIANE JESUS SANTOS MARQUES a final as verbas trabalhistas reconhecidas nos itens 2.1 (CLASSIFICAÇÃO NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO NS-10 E CONSECTÁRIOS) e 2.2 (RESTABELECIMENTO DO ADICONAL DE PERICULOSIDADE) da fundamentação deste decisório observados à risca os parâmetros ali estabelecidos, bem com ao delimitação contida em seu item 2.3 tudo conforme restar apurado em liquidação de sentença ...’



     No caso em tela, não há dúvida de que a parte autora obteve provimento jurisdicional garantido a reclassificação para o Cargo de Assistente Jurídico NS-10, com repercussão entre 23.02.1987 a 10.12.1990.



    Na hipótese, relevante registrar que o §1º do art. 243 da Lei 8.112/90 dispõe que os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime estatutário deveriam ser transformados em cargos, a partir da publicação do noticiado diploma legislativo. Vejamos:



    Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1o de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação. 



    § 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação. 



    No caso dos autos, é possível verificar que a União fora condenada a reclassificar o cargo exercido pela a autora antes da edição da Lei 8.112/90. Assim, faz jus a requerida ao enquadramento no cargo respectivo em obediência ao § 1º do art. 243 da Lei 8.112/90.



    (...)



    Ressalte-se que não houve qualquer ofensa ao disposto nos arts. 37, caput, II e X, e 61, § 1º, II, a e c, da Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento, por força de decisão judicial transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho, deve repercutir no novel Regime Jurídico Único, por força do art. 243, caput, § 1º, do referido diploma legislativo. Isto se deve ao fato de que o enquadramento da parte ré no cargo Assistente Jurídico ocorreu a partir de 23.02.1987 em momento anterior ao advento da Constituição Federal de 1988 e à da Lei nº 8.112/90. 



    (...)



    Com essas considerações, deve ser mantido o julgado em todos os seus termos. Honorários advocatícios fixados no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais). III - dispositivo Em face do exposto, julgo improcedente o pedido rescisório.” (eDOC 16, ID: c4be4818, p. 4-6)



    Verifica-se, assim, que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Acrescente-se, por fim, que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 248 da repercussão geral, cujo paradigma é o AI 751478 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.08.2010, já se manifestou sobre a ausência de repercussão geral de questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, conforme acórdão assim ementado: 



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (AI-RG 751.478 , Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.08.2010) 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.218.773 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.296.307 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.07.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente